Tribunal: STF
Processo: ARE 1469574
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA MORATÓRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS E MICROCOMPUTADORES – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PRESTADA COM ATRASO INJUSTIFICADO – PLEITO DE MINORAÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM PREVISÃO LEGAL, CONTRATUAL E EDITALÍCIA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DEVIDAMENTE ATENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA, MAS POR FUNDAMENTO NO ART. 86, DA LEI Nº 8.666/93 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (doc. eletrônico 10, p. 1).



    Inicialmente inadmitido, o recurso extraordinário foi remetido ao Supremo Tribunal Federal por força da interposição de agravo (doc. eletrônico 44).



    Em 30/11/2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a fim de que se observassem a sistemática da Repercussão Geral para aplicação do Tema 487 (doc. eletrônico 58).



    Contudo, o 1º Vice-Presidente do TJPR entendeu haver distinção entre aquele precedente e o caso dos autos, restituindo-os ao Supremo Tribunal Federal para novo pronunciamento (doc. eletrônico 127).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se a violação dos arts. 1º; 5º; LIV e 37, caput, da Constituição Federal (doc. eletrônico 34).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    É que os dispositivos constitucionais arguidos pela recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional local. IV - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.” (RE 1.414.994 AgR/MA, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.339.122 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/4/2023 – grifei)



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos das cláusulas contratuais – o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei nº 8.666/93), de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO JURÍDICO. RESOLUÇÃO ANEEL. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Conforme as Súmulas 279/STF e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais. III - Agravo regimental desprovido” (ARE 1.465.094 AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/2/2024, grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.342.748 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17/12/2021, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. Hipótese em que para dissentir do acórdão recorrido, no que diz respeito à culpa pelos prejuízos causados pelo banco recorrente, seria necessária nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, além das cláusulas contratuais firmadas entres as partes. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 715.310 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/11/2013, grifei).



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator